Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO NO EXAME DO PEDIDO. CONFIGURADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, III, CPC. MENOR IMPÚBERE. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. OUTROS FILHOS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente a ação de alimentos objetivando a fixação de alimentos em favor de menor impúbere.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria fática não impugnada na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quanto aos pontos não impugnados. Recurso do réu conhecido em parte.
4. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, visto que não constituem fatos novos, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do recurso do réu não conhecidos.
5. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos, deve ser reconhecido o julgamento citra petita, podendo o tribunal julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura, conforme prevê o art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil.
6. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
7. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a capacidade econômica do alimentante.
8. A alimentanda é menor impúbere, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, restando bem delineadas suas necessidades, que não foram adequadamente impugnadas pelo alimentante.
9. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além da possibilidade econômico-financeira do alimentante, sendo indevida sua redução.
10. Gastos médicos e odontológicos, ou seja, despesas extraordinárias necessárias e não supérfluas, devem ser divididas na proporção de metade para cada genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença integralizada.
Tese de julgamento: ““É dever da parte alimentante que alega não ter condições de arcar com os alimentos no patamar fixado judicialmente comprovar o desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226. CPC, arts. 336, 434, 435, 1.013, §3o, inciso III, 1.014. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.696, 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1435115 de relatoria da Des. Sandra Reves, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1437152 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, da 2a Turma Cível; Acórdão no 1800677, de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa, da 4a Turma Cível; Acórdão no 1793251 de relatoria da Des. Diva Lucy de Faria Pereira, da 1a Turma Cível.